Tribunal: TJSP
Processo: 1000274-44.2021.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Apelação cível. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Sentença de parcial procedência da ação e de parcial procedência da reconvenção. Apelo da locadora.

Sentença citra petita. Pedido de condenação da locatária no pagamento da multa contratual com fundamento no inadimplemento, que não foi conhecido na r. sentença. Causa madura. Cobrança de multa contratual com

Ementa:
Apelação cível. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Sentença de parcial procedência da ação e de parcial procedência da reconvenção. Apelo da locadora.

Sentença citra petita. Pedido de condenação da locatária no pagamento da multa contratual com fundamento no inadimplemento, que não foi conhecido na r. sentença. Causa madura. Cobrança de multa contratual com fundamento no inadimplemento dos aluguéis e encargos da locação. Descabimento. A multa contratual não se confunde com a multa moratória, sendo descabida a cumulação delas com fundamento no não pagamento de aluguéis, sob pena de incorrer em bis in idem.

Problemas na estrutura do telhado que restaram incontroversos por ausência de impugnação específica na contestação à reconvenção. Locadora que não cumpriu integralmente sua obrigação de entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina (art. 22, I, da Lei de Locações). Manutenção da condenação da locadora no pagamento da multa por infração contratual.

Ilegitimidade da locatária para postular pelo alegado prejuízo com equipamento. Maquinário de propriedade da empresa instalada no imóvel locado. Ademais, não há prova nos autos do efetivo desembolso de valor para os reparos nesse equipamento. Indenização afastada. Redistribuição da sucumbência.

Apelação parcialmente provida.